Tribunal: TJBA
Processo: 8000796-85.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000796-85.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALMERITA VITORIA DE BRITO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO MEDIANTE ASSINATURA A ROGO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DISCREPÂNCIA SUPERIOR A 89% E 111% DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da instituição financeira, com fundamento em contratos de empréstimo celebrados mediante assinatura a rogo subscrita por testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação mediante assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas, realizada com pessoa idosa e analfabeta, é válida ou se padece de vício de consentimento; e (ii) saber se as taxas de juros de 13,78% a.m. e 17,49% a.m., que superam em 89,02% e 111,34% a média de mercado, configuram abusividade que justifica a revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A contratação presencial mediante assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas, em observância ao art. 595 do Código Civil, não caracteriza vício de consentimento. O analfabetismo, por si só, não implica incapacidade civil. A alegação genérica de não se recordar da contratação, desacompanhada de prova de erro, coação ou prática abusiva, não invalida negócio jurídico regularmente celebrado.

4 - A média de mercado divulgada pelo BACEN constitui paradigma referencial para exame de abusividade. Quando a discrepância atinge 89,02% e 111,34% acima da média, evidencia-se manifesta abusividade que justifica a aplicação da própria média como parâmetro, configurando onerosidade excessiva vedada pelo art. 51, IV e §1º, III, do CDC.

5 - Os riscos inerentes à operação de crédito pessoal não consignado já estão contemplados na média de mercado. Argumentação genérica sobre "riscos da operação" não justifica taxas que representam quase o dobro da média do mercado.

6 - O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, afastando-se os encargos moratórios. Precedente vinculante (REsp 1.061.530/RS).

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso parcialmente provido para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, determinar a adequação às taxas médias de mercado (7,29% a.m. e 6,52% a.m.) e fixar o valor da dívida em R$ 3.738,48, sem incidência de encargos moratórios. Mantida a validade da contratação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000796-85.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante
ALMERITA VITORIA DE BRITO SANTOS
e como apelada
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.